Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos de titularidade parte agravante e a interrupção dos respectivos encargos da mora.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se configurados ou não os pressupostos para suspensão da exigibilidade dos créditos da parte recorrente e a interrupção dos respectivos encargos da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor é expresso ao afirmar que o não comparecimento injustificado de qualquer credor à audiência conciliatória do processo de repactuação de dívidas acarreta como consequência a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, circunstância que ficou devidamente configurada na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.